Tribunal: TRF3
Processo: 0003588-46.2017.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: (STF. 1a Turma. HC 102.088/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/05/2010).
Assuntos: Contrabando ou descaminho 
Data de julgamento: 2010-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0003588-46.2017.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
APELANTE: DONIZETE INACIO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: NATALIA ROBERTA BELLEMO ALACOQUE - SP411485-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0003588-46.2017.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
APELANTE: DONIZETE INACIO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: NATALIA ROBERTA BELLEMO ALACOQUE - SP411485-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença ID 127342630, que condenou DONIZETE INÁCIO DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 334-A, § 1o, IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos, com possibilidade de recorrer em liberdade.
Em suas razões recursais (ID 127342652), a defesa pleiteia a absolvição do réu por atip

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0003588-46.2017.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
APELANTE: DONIZETE INACIO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: NATALIA ROBERTA BELLEMO ALACOQUE - SP411485-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0003588-46.2017.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
APELANTE: DONIZETE INACIO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: NATALIA ROBERTA BELLEMO ALACOQUE - SP411485-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença ID 127342630, que condenou DONIZETE INÁCIO DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 334-A, § 1o, IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos, com possibilidade de recorrer em liberdade.
Em suas razões recursais (ID 127342652), a defesa pleiteia a absolvição do réu por atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância ou por insuficiência de provas quanto ao dolo. Subsidiariamente, pede a redução da pena de prestação pecuniária.
Contrarrazões da acusação apresentadas na petição ID 127342660.
Em parecer ID 128150857, a Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
À revisão, nos termos regimentais.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0003588-46.2017.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
APELANTE: DONIZETE INACIO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: NATALIA ROBERTA BELLEMO ALACOQUE - SP411485-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Consta dos autos que DONIZETE INÁCIO DA SILVA foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 334-A, §1o, inciso IV, do Código Penal c.c art. 3o do Decreto-lei no 399/68, porque no dia 13 de dezembro de 2017, na Rua Joaquim Pereira Pinto, n° 10, Jardim Europa, na cidade de Campo Limpo Paulista/SP, manteve em depósito e expôs a venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
Narra a peça acusatória que, em data ignorada, uma carga de cigarros paraguaios foi introduzida clandestinamente no território pátrio por terceiros não identificados, sem passar por fiscalização tributária, aduaneira e sanitária.
Em dezembro de 2017, o réu, mesmo conhecedor da ilicitude da mercadoria, a adquiriu de pessoas não identificadas com fins de revenda.
De acordo com a narrativa, no dia 13 de dezembro de 2017, o policial civil José Ricardo Lourençoni dirigiu-se até a Rua Joaquim José Pereira Pinto e avistou o denunciado diante da sua barraca de madeira, expondo a venda cigarros de origem estrangeira, de venda proibida no país, o que ocasionou sua prisão em flagrante.
A acusação ainda menciona que no local também foi localizada uma testemunha que confirmou estar ali para adquirir cigarros.
Por fim, a peça inaugural informa que o denunciado já responde por outra ação penal por fatos de mesma natureza, nos autos do processo no 0002187-12.2-17.403.6128, bem como é averiguado no inquérito policial no 0002006-11.2017.4.03.6128 (ID127342615).
Após regular instrução, o réu foi condenado pela prática do crime estabelecido no artigo 334-A, 1o, inciso IV, do Código Penal c.c art. 3o do Decreto-lei no 399/68, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão.
Passo à análise das razões recursais.
De início, rechaço a tese da atipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância. Note-se que o referido princípio também conhecido como "princípio da bagatela" ou "infração bagatelar própria" constitui uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material e deve ser analisado em consonância com os primados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal.
O Supremo Tribunal Federal elencou quatro requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância, sendo eles adotados pela jurisprudência do STF e do STJ: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC 84.412-0/SP).
"O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimas, isoladas, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal"
(STF. 1a Turma. HC 102.088/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/05/2010).
No caso do contrabando, protege-se o controle da administração sobre as importações e exportações de produtos no país, de modo a evitar a internação de mercadoria proibida, o bem jurídico tutelado envolve a saúde e segurança públicas, a indústria nacional e, por via transversa, a atividade arrecadatória do Estado.
Em regra, a importação irregular de cigarros configura o crime de contrabando, fato que, por si só já impede a incidência do princípio da insignificância, uma vez que a conduta de importar ou exportar mercadoria proibida configura ação dotada de alto grau de reprovabilidade.
No entanto, de forma excepcional o referido princípio é aplicado se a quantidade de cigarros apreendidos é de pequena monta.
No presente caso, foram encontrados com o acusado 321 maços de cigarros paraguaios de marca diversas (ID 127342611), quantidade que extrapola o limite estabelecido por esta Colenda Turma que é até de 250 maços de cigarros. o que já inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
Ademais, tal princípio não se aplica ao réu Donizete também pelo fato dele responder a outra demanda em que se apura delito da mesma natureza (processo 0002187-12.2017.403.6128 – ID 127342613).
A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a habitualidade criminosa é circunstância que impede a aplicação do princípio da insignificância, cuja constatação prescinde de condenação definitiva, sendo bastante a comprovação da contumácia da conduta.
Assim, não bastasse a quantidade de cigarros apreendidos, a habitualidade criminosa do acusado igualmente constitui empecilho à aplicação do referido princípio.
A defesa ainda pleiteia a absolvição do réu com fundamento na inexistência de prova quanto ao dolo, haja vista se tratar de pessoa simples oriunda da “roça”.
Sem razão.
Muito embora o réu tenha negado em seu interrogatório (ID 127342640) o conhecimento quanto à proibição da venda de cigarros estrangeiros importados sem autorização dos órgãos competentes, verifico que o dolo está suficientemente demonstrado pelos demais elementos de prova.
Com efeito, não há como negar que o réu agiu de forma consciente e voluntária ao manter em depósito e expor a venda mercadorias proibidas quando se verifica que ele já havia sido processado pelo mesmo delito em uma ação anterior, conforme visto linhas acima.
Destaco, ainda, que ele menciona em seu interrogatório que tomou conhecimento de que a venda dos cigarros era irregular quando tentaram lhe imputar a mesma ação em outro processo, do qual sustenta inocência.
Além disso, ao contrário do afirmado pela defesa, o próprio réu mencionou que não vive mais na zona rural desde criança, tendo, inclusive, trabalhado como porteiro em estabelecimentos empresariais, o que igualmente retira a credibilidade do argumento de que se trata de pessoa extremamente simples e sem qualquer conhecimento.
No mais, observo que a autoria e a materialidade não foram objeto de impugnação específica das partes e restaram amplamente comprovadas pelo conjunto probatório, com destaque para o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (ID 17342608), auto de infração, termo de apreensão e guarda de fiscalização da Receita Federal (127342611), laudo pericial (ID 127342630) e depoimento das testemunhas (ID 127342640).
Desta feita, de rigor a manutenção da condenação do réu Donizete Inacio da Silva pela prática do crime do art. 334-A, 1o, inciso IV, do Código Penal c.c art. 3o do Decreto-lei no 399/68.
Em relação à dosimetria da pena, verifico que a defesa se insurge somente quanto ao valor da prestação pecuniária, razão pela qual preservo a pena privativa de liberdade definitiva em 2 anos de reclusão, assim como o regime aberto.
Diante da quantidade de pena aplicada e da análise favorável das circunstâncias judiciais, também resta mantida a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal, por 2 (duas) penas restritivas de direito, uma de prestação de serviços comunitários e outra de prestação pecuniária.
Em relação a esta última, com razão à defesa quanto a sua modificação.
De acordo com o art. 45, § 1o, do Código Penal, a pena restritiva de direito na modalidade de prestação pecuniária
"consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários".
Cuida-se, portanto, de espécie de pena restritiva de direito que tem como finalidade o pagamento em pecúnia à vítima do crime ou a entidade pública ou privada com fim social.
No caso em apreço, diante da situação econômica do réu (atualmente sem emprego fixo, vivendo de bicos), penso que a quantia fixada pela sentença se mostra elevada, motivo pelo qual a reduzo para 1 (um) salário mínimo considerando o valor vigente na data do fato denunciado.
Por fim, preservados os demais termos da sentença.
Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da defesa
apenas para reduzir a pena restritiva de direito de prestação pecuniária para 1 (um) salário mínimo, considerando o valor vigente na data do fato denunciado.
É como voto
.

E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. DOLO COMPROVADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a habitualidade criminosa é circunstância que impede a aplicação do princípio da insignificância, cuja constatação prescinde de condenação definitiva, sendo bastante a comprovação da contumácia da conduta.
2. Não há como negar que o réu agiu de forma consciente e voluntária ao manter em depósito e expor a venda mercadorias proibidas quando se verifica que ele já havia sido processado pelo mesmo delito em uma ação anterior.
3. A pena restritiva de direito de prestação pecuniária tem como finalidade o pagamento em pecúnia à vítima do crime ou a entidade pública ou privada com fim social.
4. Apelação da defesa parcialmente provida apenas para reduzir a pena restritiva de direito de prestação pecuniária para 1 (um) salário mínimo, considerando o valor vigente na data do fato denunciado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso da defesa apenas para reduzir a pena restritiva de direito de prestação pecuniária para 1 (um) salário mínimo, considerando o valor vigente na data do fato denunciado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.